Tribunal: TJDFT
Processo: 0735233-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material existente.

2. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório.

3. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento, os embargos de declaração devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Inexistindo vícios no julgado, a manutenção deste é medida que se impõe.

5. Embargos de declaração desprovidos.